Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-19.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DEODATO SEABRA JUNIOR - CPF: 483.734.861-00 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DEODATO SEABRA JUNIOR (EMBARGANTE), DEODATO SEABRA JUNIOR - CPF: 483.734.861-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODECIO LUIZ PERALTA - CPF: 175.285.678-33 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.541-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA (EMBARGANTE), ANA MARIA SEABRA DE CAMPOS - CPF: 594.612.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA - CPF: 021.730.261-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA
- ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001251-19.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
:
Espólio De Deodato Polido Seabra

EMBARGADO
:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Espólio de Deodato Polido Seabra em face do acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença na ação monitória n. 1015778-28.2016, rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora do imóvel de matrícula 99.792, livro 2, ficha 01F, registrado em nome do executado Deodato Polido Seabra, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A MORTE DOS EXECUTADOS – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o falecimento dos executados, incumbia ao espólio requerer sua habilitação como substituto processual no processo.

O comparecimento espontâneo do espólio aos autos e a ausência de prejuízo aos executados desautorizam o reconhecimento de nulidade dos atos processuais.

Diante da ausência de documento que comprove que o imóvel penhorado se trata do único bem de família, há que ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

Embargos
(Id. 221657659): O embargante alega que o acórdão contém
contradição
ao concluir pela inexistência de nulidade na penhora do imóvel, apesar de reconhecer que o auto de penhora foi lavrado após o falecimento do executado e sem a intimação do espólio, em desacordo com o art. 841, §2º, do CPC.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi
omisso
quanto à análise da impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, uma vez que a certidão do oficial de justiça comprova que no imóvel residem filhos e netos do executado. Alega que a venda dos direitos hereditários não afasta a impenhorabilidade, pois os valores não foram revertidos ao núcleo familiar.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e, no mérito, pela reforma para anular a penhora e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.

Contrarrazões
(Id. 222383669). Defende a validade da penhora, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como requer a aplicação de multa ao espólio por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Espólio De Deodato Polido Seabra
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontadas no acórdão que por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Deodato Polido Seabra.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega contradição, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...).A primeira tese do espólio agravante é a de que não teria sido intimado da penhora e, portanto, os atos posteriores seriam nulos.

Sem razão o espólio, porque a decisão que autorizou a penhora do imóvel de propriedade do devedor (ID 42913849 - Pág. 1/2) em 05/11/2020 foi proferida antes ao seu falecimento em 10/01/2021.

O TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO foi lavrado em 28/01/2021, e na sequência foi emitido o Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação (ID 57480824 - Pág. 1/2) ainda em nome do executado e sua esposa, porque não havia sido informado no processo o falecido de ambos.

O AUTO DE PENHORA (ID 59709592 1/8), lavrado em 03/07/2021, trouxe a descrição do imóvel, com fotos, e sua avaliação, e veio acompanhada de CERTIDÃO DA OFICIAL DE JUSTIÇA (ID 59709592 - Pág. 9) no sentido de que não tinha sido possível intimar o devedor ou sua esposa, porquanto falecidos, ambos os documentos juntados em 06/07/2021.

Logo após, o espólio compareceu de forma espontânea nos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade (ID 61254656 - Pág. 1/), o que supriu a necessidade de intimação.

Ressalte-se que, incumbe ao espólio habilitar-se nos processos em razão da morte da parte que faleceu no curso da ação. Não se pode esperar que, passados mais de seis meses do falecimento, o Juízo tenha que fazer diligências para procurar quem seria o inventariante e quem seriam os herdeiros para, posteriormente, intimá-los das decisões e demais atos ocorridos no processo.

Por fim, importante destacar que não houve prejuízo algum ao espólio que, apenas dias após ter sido lavrado o auto de penhora, já apresentou sua defesa na forma de exceção de pré-executividade.

Assim, se não restou demonstrado o prejuízo à parte executada, não há falar-se em nulidade dos atos processuais.(...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora embargante, não foi constada a presença de vícios. O acórdão reconheceu que o auto de penhora foi lavrado após o falecimento do executado, mas destacou que a decisão que autorizou a penhora foi proferida antes do óbito, em 05/11/2020. Além disso, o espólio compareceu espontaneamente ao processo, e apresentou sua defesa na forma de exceção de pré-executividade, o que supriu a necessidade de intimação e afastou qualquer prejuízo.

Do mesmo modo, quanto a matéria a que se referem a alegada omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Transcreve-se trecho pertinente ao tema:

“(...). A segunda tese do espólio agravante é a de que o imóvel penhorado estaria protegido pela impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

Assim, “a priori” deve prevalecer a decisão combatida, que fez constar a ausência de prova de que o imóvel penhorado seja único bem de família.

No caso, em que pese o espólio ter alegado que o imóvel penhorado possa ser o único bem imóvel do devedor e de sua esposa, ambos falecidos, e este esteja sendo utilizado por filhos e netos destes, não apresentaram documentos de que o imóvel penhorado se trata de único bem de família, sendo, portanto, amparado pelo instituto da impenhorabilidade.

Corrobora o entendimento de que o imóvel não é essencial aos dois únicos herdeiros do executado, ainda que possam atualmente residir no referido imóvel, o fato de que ambos cederam a totalidade dos direitos hereditários sobre o referido bem imóvel, a título oneroso pelo valor de R$55.000,00, em 03/03/2022 (ID 81214171 - Pág. 1/6).

Portanto, apesar da alegação de que se trata de imóvel que constitui bem de família, verifica-se que essa alegação está desacompanhada de qualquer documento que a comprove.

Considerando a ausência de documento que comprove que o imóvel penhorado se trata do único bem de família, há que ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade. (...)”.

O acórdão analisou a questão da impenhorabilidade do bem de família e concluiu pela ausência de provas de que o imóvel se enquadra nesse conceito. O fato de haver netos e filhos no imóvel não é suficiente para configurar a impenhorabilidade, porquanto necessária a comprovação de que se trata do único imóvel residencial da família. Ademais, a cessão dos direitos hereditários sobre o imóvel, ainda que a título oneroso, reforça a tese de que o bem não era essencial à moradia da família.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024